Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703396-82.2022.8.07.0007 APELANTE: EMILY RAYANE ANDRADE PEIXOTO APELADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 12a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 10/4//2024 a 17/4/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora